Tribunal: TJDFT
Processo: 0707396-52.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON BARBOSA DE AZEVEDO
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-04-26

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL (FAMÍLIA). AÇÃO DE DIVÓRCIO. PARTILHA. IMÓVEL. REGIME. COMUNHÃO PARCIAL. ALEGAÇÃO DE PROPRIEDADE EXCLUSIVA DE UM DOS CÔNJUGES. COMPROVAÇÃO. IMÓVEL COMPRADO COM INDENIZAÇÃO DE SEGURO POR INVALIDEZ NÃO INTEGRA A PARTILHA DE BENS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. O art. 1.658 do Código Civil dispõe que “No regime de comunhão parcial, comunicam-se os bens que sobrevierem ao casal, na constância do casamento, com as exceções dos artigos seguintes”.

2. "A indenização, ou pensão mensal, decorrente de seguro por invalidez não integra a comunhão universal de bens, nos termos do art. 263, I, do CC/16. - Entendimento diverso provocaria um comprometimento da subsistência do segurado, com a diminuição da renda destinada ao seu sustento após a invalidez, e, ao mesmo tempo, ensejaria o enriquecimento indevido do ex-cônjuge, porquanto seria um bem conseguido por esse apenas às custas do sofrimento e do prejuízo pessoal daquele. - Recurso especial conhecido e provido." (REsp 631.475/RS)

3. As provas dos autos são suficientes para fundamentar a exclusão do referido bem da partilha, tendo em vista que a apelante o adquiriu exclusivamente com os valores recebidos de indenizações de seguro por doença incapacitante.

4. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO apenas para que o referido imóvel seja excluído da partilha, por ser bem exclusivo da apelante.